Tribunal: TJBA
Processo: 8000331-98.2020.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000331-98.2020.8.05.0139 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROSALIA DOS SANTOS SOUZA Advogado(s): ELOI CORREIA DA SILVA JUNIOR, ALINE CRISTIANE BORGES DE MENEZES APELADO: MUNICIPIO DE JAGUARARI Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INTERPRETAÇÃO DE LEI MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Município de Jaguarari ao pagamento do adicional por tempo de serviço com base em percentual progressivo, previsto no art. 76 da Lei Municipal nº 627/2006. II. Questão em discussão: Discute-se se a autora faz jus ao pagamento do adicional por tempo de serviço (anuênio), na forma de 1% ao ano sobre o vencimento-base, após a concessão do primeiro quinquênio, e se a base de cálculo adotada pelo Município está em consonância com a legislação municipal. III. Razões de decidir: A sentença não se mostra infra petita, pois abordou de forma adequada a controvérsia, ainda que sem repetir os termos exatos do pedido. A Lei Municipal nº 627/2006 estabelece que o adicional deve incidir exclusivamente sobre o "vencimento", ou seja, o salário-base, o que foi corretamente aplicado pelo Município. Os contracheques apresentados demonstram o pagamento regular dos adicionais por tempo de serviço, inclusive com os acréscimos anuais previstos em lei. Não há comprovação de omissão ou de cálculo equivocado por parte do ente público. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "O adicional por tempo de serviço previsto no art. 76 da Lei Municipal nº 627/2006 deve incidir exclusivamente sobre o vencimento, entendido como o salário-base do servidor público. Comprovado o pagamento regular do quinquênio e do anuênio, é improcedente o pedido de diferença de valores com base em interpretação diversa da base de cálculo legal." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000331-98.2020.8.05.0139, em que figura como apelante ROSALIA DOS SANTOS SOUZA e como apelado MUNICÍPIO DE JAGUARARI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA